Tribunal: TJMT
Processo: 1030728-20.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030728-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO LEANDRO NETO - CPF: 010.121.821-42 (APELADO), ELAYNE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), IMPACTO RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI - CNPJ: 35.162.034/0001-67 (APELANTE), JACQUELINE LEMOS VERONEZ - CPF: 196.455.198-61 (ADVOGADO), VANDERLEI VENTURINI JUNIOR - CPF: 401.455.458-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O recurso cabível em face de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015
do CPC/15.

2. No caso, é inaplicável o princípio da fungibilidade, na medida em que a interposição de recurso de apelação, constitui erro grosseiro.

3. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
IMPACTO RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI

contra a decisão proferida n
o
na Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
em fase de Cumprimento de Sentença
ajuizada
em face por
JOÃO LEANDRO NETO,
que
indeferiu
o prosseguimento do cumprimento de sentença,
uma vez que entend
e
u
não
ter
sido demonstrada a alteração da capacidade econômica do apelado e determinou
fosse o processo remetido ao arquivo com as baixas necessárias.

Alega
a parte recorrente
que
este recurso decorre da ação de indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, em que a apelante demonstrou que o apelado jamais possui os requisitos para ser agraciado com o benefício da justiça gratuita.

Relata que na primeira decisão dos autos, o juízo singular entendeu que o apelado preenchia os requisitos para ser agraciado com os benefícios da justiça gratuita.

Narra que após o trâmite processual, a ação foi julgada procedente condenando a exequente, ora apelante, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 e, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Afirma que
interpôs
recurso de apelação, o qual foi provido
por este Tribunal,
reformando a sentença para julgar improcedente a ação e inverter o ônus de sucumbência.
O acórdão transitou em julgado em 30/06/2023.

Sustenta que
embora o apelado t
e
nha
sido beneficiado com a justiça gratuita, a apelante demonstrou que ele, em verdade, não possui este direito, de modo que a gratuidade deveria ser revogada, nos termos o art. 98, §
3º, do CPC.

Aduz que
o apelado é
diretor da empresa de sua esposa,
bem como desde o ano de 2022, o apelado declara imposto de renda sempre com imposto a pagar, demonstrando que aufere altos rendimentos.

Assevera que
o apelado tem condições de arcar com as despesas e custas processuais, de modo que a sentença merece ser reformada para que seja revogado o benefício do apelado e que seja determinado o pagamento do valor at
u
alizado do débito.

Ao final, punga pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
276668390
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se do art. 1.015, parágrafo único do CPC/15, que
“caberá agravo de instrumento contra decisões interlocut
órias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Sobre a questão, a doutrina de
FREDIE DIDIER JR.
e
LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA
:

"Se se interpõe o recurso adequado contra uma decisão recorrível, vence-se esse requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e sua adequação: previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for
positiva
a resposta, revela-se, então, cabível o recurso".
(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª ed. -
Salvador :
Editora
JusPODIVM
, 2016, p. 108).

No caso, verifica-se que a decisão recorrida não constitui uma decisão terminativa,
haja vista que
indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença,
por entender
não
ter
sido demonstrada a alteração da capacidade econômica do apelado e determinou
que o processo
fosse
remetido
ao arquivo com as baixas necessárias
,
sem
extinguir
o processo
.

Portanto,
o recurso cabível é o agravo de instrumento e não recurso de apelação, nos termos do art. 1
.
015 do CPC
/15
.

Nesse sentido, colaciono os julgados
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INOMINADO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICÁVEL - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO
. O recurso cabível em face de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento
ex
vi do disposto no art. 203 e art. 1 .015, do CPC
. A interposição de apelação em face da decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro o que, consequentemente, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 51145740720218130024, Relator.: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO. INADEQUAÇÃO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL INVIÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC de 2015, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, do mesmo Código, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

2.
O agravo de instrumento é recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (parágrafo único do art. 1.015 do CPC de 2015).

3. Para ser admitida a fungibilidade recursal, faz-se imprescindível a existência de dúvida objetiva, a inocorrência de erro grosseiro e a interposição no prazo do recurso correto.

4.
Interposta apelação contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação da sentença, resta caracterizado o erro grosseiro impeditivo da aplicação da técnica da fungibilidade recursal.

5. Apelação cível não conhecida.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0019.08.035651
-2/005, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi
Lopes ,
2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 30/04/2021)
destaquei

Vale
consignar a impossibilidade da utilização do princípio da fungibilidade,
haja vista que a
interposição de apelação no
presente
caso
,
configura erro grosseiro, o que impede a conversão.

A propósito,
precedente

do S
TJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequada mente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. No caso em apreço, a decisão não extinguiu a liquidação de sentença, visto que determinou o prosseguimento em relação aos lucros cessantes, com a intimação do exequente para apresentar memória de cálculo discriminada.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes.

5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese.

6.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.611.874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021,
DJe
de 18/5/2021.)
destaquei

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. O Recurso Especial não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o. e 2o. do Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidência desta Corte Superior.

3.
Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Julgados:
AREsp
. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
5.11.2019;
AgInt
no
AREsp
. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
DJe
25.10.2019;
AgInt
no
AREsp
. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
29.8.2018.

4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.596.751/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020,
DJe
de 4/6/2020.)

Assim, diante da inadequação recursal, a inadmissibilidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025